Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702219-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNILDES DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em que pese o nome atribuído à peça, verifico que não há pedido de antecipação de tutela, tampouco fundamentação correspondente. Assim, intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público para manifestação. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito